Tribunal: TJDFT
Processo: 0728811-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Pesquisa SISBAJUD. Modalidade programada (teimosinha). Possibilidade. Princípio da cooperação. Efetividade da execução. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, já em fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de realização de pesquisa de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, com repetição programada (teimosinha), por 30 dias.
III. Razões de decidir
3. Razoável a utilização da funcionalidade “teimosinha” com base nos princípios da cooperação e da efetividade da execução, esgotando-se assim todas as ferramentas de busca e penhora de bens do devedor, antes da suspensão do processo.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.